Tribunal: STF
Processo: AI 594241
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-25
Data de publicação: 2007-06-25

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração: ausência de omissão, contradição ou
   obscuridade a suprir: caráter infringente e manifestamente
   protelatório: rejeição e condenação do embargante ao pagamento de
   multa, nos termos do art. 538, parágrafo único, C.Pr.Civil.